Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Conflito de competência suscitado entre o Juízo Cível e o Juízo de Sucessões em ação de alvará judicial decorrente do óbito de instituidor.
2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal, o Plano de Previdência Privada, Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL), possui natureza jurídica de contato de seguro de vida, não podendo ser enquadrado como herança.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível, o Suscitante.